Tribunal: TJPA
Processo: 0010748-14.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010748-14.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDNILSON NASCIMENTO SOUZA, RAILSON DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. Nº. 0010748-14.2020.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAILSON DA SILVA LIMA

APELADO: EDNILSON NASCIMENTO SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DEPOIMENTOS POLICIAIS IMPRECISOS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que absolveu Ednilson Nascimento Souza e Railson da Silva Lima, por insuficiência probatória, da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes dos autos — laudo toxicológico provisório e depoimentos de policiais militares — são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e fundamentar condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de laudo toxicológico definitivo inviabiliza a comprovação inequívoca da materialidade do crime, não sendo suficiente, para fins condenatórios, a juntada de laudo provisório.

4.

Os depoimentos policiais prestados em juízo mostram-se vagos, contraditórios e imprecisos, sem indicar com clareza qual dos acusados portava a droga, tampouco detalhar sua natureza ou a forma da apreensão.

5.

O princípio do in dubio pro reo impõe-se diante da insuficiência de provas robustas e conclusivas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

6.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada apenas em elementos informativos do inquérito policial, exigindo provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por tráfico de drogas exige a presença de laudo toxicológico definitivo, sendo insuficiente a utilização exclusiva de laudo provisório.

2.

Depoimentos policiais vagos e imprecisos, desacompanhados de provas corroborativas, não bastam para fundamentar decreto condenatório.

3.

Na ausência de prova robusta de autoria e materialidade, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 118.533, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ, HC nº 598.051/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim. Nº. 0010748-14.2020.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAILSON DA SILVA LIMA

APELADO: EDNILSON NASCIMENTO SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença de absolvição dos recorrentes
EDNILSON NASCIMENTO SOUZA
e
RAILSON DA SILVA LIMA
prolatada pela 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA (ID nº 26404122), em que o juízo
a quo
considerou insuficiente o conjunto probatório para condenar os apelados pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de prova contundente da autoria e materialidade do crime, destacando a falta de identificação clara de qual recorrido estava em posse do entorpecente apreendido, a imprecisão dos depoimentos das testemunhas e a ausência de laudo toxicológico definitivo, conforme consta nos autos (ID nº 26404122). O juízo aplicou o princípio do
in dubio pro reo
, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e absolveu os apelados.

O Ministério Público, em suas razões (ID nº 26404126), sustentou que a materialidade do crime foi comprovada pelo laudo toxicológico provisório (ID nº 26404084) e pela apreensão de 46,90g de maconha e 8,30g de cocaína, conforme consta no auto de apreensão (ID nº 26404094). A autoria, segundo o órgão ministerial, foi demonstrada pelos depoimentos das testemunhas policiais, que narraram a abordagem dos recorridos e a localização do entorpecente em suas pessoas, mesmo que de forma genérica. O MP argumentou que o conjunto probatório supera qualquer dúvida razoável, conforme preceitua o art. 155 do CPP, e que a ausência de laudo definitivo não invalida a materialidade, já que o laudo provisório é suficiente para fins processuais.

A defesa, em contrarrazões (ID nº 26404131), reiterou a insuficiência probatória, destacando a ausência de laudo definitivo, a imprecisão dos depoimentos das testemunhas (como a testemunha Antônio Rafael Ferreira de Sousa, que não soube informar com qual réu foi encontrada a droga) e a falta de provas que vinculem os acusados ao tráfico. Afirmou que a prova da autoria e materialidade deve ser plena e convincente, conforme jurisprudência consolidada, e que a dúvida sobre a culpabilidade impõe a absolvição por
non liquet
, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.

Em parecer (ID nº 26661174), a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Analisando os autos, me parece que a solução adotada na origem deve ser mantida.

O acervo probatório do presente caso se resume ao seguinte material:

§

Em apenso, o auto de inquérito policial oriundo das prisões em flagrante dos apelados;

§

No id 72723526 às fls. 19, consta o auto de exibição e apreensão da droga encontrada no momento da prisão;

§

No id 72723526, às fls. 21, consta o laudo toxicológico provisório do material entorpecente encontrado no momento da prisão. O item 2.1 refere-se a 63 (sessenta e três) invólucros de erva prensada, pesando no total 46,90 gramas, com resultado positivo para o grupo dos
cannabinoides
(maconha). O Item 2.2 refere-se a 12 (doze) embalagens de substância pulverulenta branca, pesando no total 8,30 gramas, com resultado positivo pertencente ao grupo químico da
benzoilmetilecgonina
(cocaína);

§

Nos ids 76707039 e 113659959 se encontra registrado o termo da audiência instrutória, registrada em sistema audiovisual/mídias nos ids 113659964, 113659965 e 113659966, onde constam os depoimentos de 03 (três) testemunhas arroladas na denúncia.

Durante a audiência de instrução, a prova oral foi colhida, com os seguintes depoimentos:

§

A testemunha Antonio Rafael Ferreira de Sousa – Policial Militar (mídia contida no id 113659965) – declarou: "
eu me recordo que foram avistados os dois indivíduos, e eles esboçaram uma reação de esconder algo, quando foi feita a abordagem pessoal neles foi identificado a droga no bolso do mesmo ai
." Ao ser questionado se a droga foi encontrada com apenas um ou com ambos, respondeu que não se recordava, mas que "
lembra que estava no bolso
". Questionado sobre a localização precisa da droga ou sua natureza, disse que não se recordava;

§

A testemunha
Wagner Bastos e Silva – Policial Militar
(mídia contida no id 113659966) declarou: "
eu me recordo de compor uma guarnição e de estar em ronda ostensiva, no bairro do Icuí e termos feito a abordagem de dois indivíduos e que foi encontrado a droga
." De forma similar, não se recordou se a droga foi encontrada com um ou ambos, qual era a droga, como estava embalada ou o que os indivíduos disseram.

Analisando o conjunto de provas, fica claro que a condenação dos apelados não se sustenta. Primeiramente,
não há nos autos o laudo toxicológico definitivo
. Sem esse documento crucial, é impossível ter certeza sobre a natureza exata da substância apreendida, o que impede a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. A ausência de um laudo definitivo é um impedimento insuperável para qualquer condenação.

Além disso, a
autoria dos fatos também é extremamente duvidosa
. As testemunhas policiais, embora tenham participado da diligência, demonstraram grande falta de memória sobre detalhes essenciais da ocorrência. Uma delas sequer se recordou dos fatos, enquanto as outras duas apresentaram depoimentos vagos e superficiais. Ao final, elas se limitaram a relatar que avistaram os acusados parados e procederam com a abordagem, mas foram incapazes de precisar com qual dos indivíduos a droga foi encontrada, qual sua exata natureza, quantidade ou como foi apreendida.

Diante dessa
manifesta carência de provas robustas e conclusivas
, tanto em relação à materialidade quanto à autoria do delito de tráfico, a manutenção da absolvição dos recorridos é a única medida cabível. O cenário probatório é frágil e impreciso, não havendo demonstração inequívoca de qualquer conduta dos acusados que os ligue à comercialização de entorpecentes.

Para que uma condenação seja proferida, a lei exige provas contundentes que atestem a culpabilidade do réu, algo que não se verificou neste processo. Em situações de dúvida, como a presente, o
princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer.

A vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal reforça que a decisão não pode se basear exclusivamente em elementos do inquérito, mas sim em provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Portanto, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público deve ser improvido, mantendo-se a sentença absolutória.

Posto isto, conheço da apelação e

nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator
a

Belém, 19/09/2025